Tribunal: TJDFT
Processo: 0792248-84.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESCONTO INDEVIDO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.1. Recursos inominados interpostos por ambas as partes em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a instituição financeira a retirar o nome da parte autora do cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, bem como ao pagamento de compensação no valor de R$ 3.000,00, a título de danos morais.
1.2. Em suas razões de recurso a instituição financeira argumenta que agiu em exercício regular de seu direito de cobrança, já que há previsão no contrato de que em caso de não pagamento do empréstimo consignado o valor poderia ser cobrado diretamente na conta corrente; afirma a inexistência de danos morais ou, caso assim não entendam, que o valor da compensação seja reduzido.
1.3. A parte autora sustenta em seu recurso a necessidade de majoração da compensação arbitrada a título de danos extrapatrimoniais, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como os precedentes jurisprudenciais.
II. Questão em discussão
2.1. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira possui responsabilidade civil em decorrência de cobrança indevida e posterior inscrição nos órgãos de crédito, se o cadastro indevido gerou dano moral ao consumidor, bem como se a quantia arbitrada está de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. Razões de decidir
3.1. O Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva em virtude de falha na sua prestação, somente sendo possível a exclusão da responsabilidade na hipótese de comprovação de caso fortuito ou força maior, culpa exclusiva da vítima ou fato de terceiro (art. 14, “caput”, §3o, incisos I e II, do CDC).
3.2. A instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe cabia, não tendo apresentado qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, inciso II), especificamente comprovado a legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito; os contracheques anexados pela autora em sua peça inicial e em sua réplica revelam que as parcelas do empréstimo consignado vinham sendo regularmente descontadas da folha de pagamento.
3.3. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou inúmeras vezes no sentido de que nos casos de inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito o dano ocorre de modo in re ipsa, ou seja, pelo simples fato da inserção em cadastro de inadimplentes, dispensando-se a comprovação do abalo moral sofrido, sendo necessário apenas o documento legítimo de que seu nome consta a restrição.
3.4. Valor da indenização. Método bifásico. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de compensação por danos morais deve considerar o método bifásico; analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença (R$ 3.000,00) deve ser mantido, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no caso concreto.
3.5. Deve prevalecer o entendimento das turmas recursais de que a compensação arbitrada em primeiro grau só deve ser modificada em caso de valor flagrantemente desproporcional com os fatos, o que não é o caso, pois observa a jurisprudência da presente e das demais turmas recursais; não se constata enriquecimento sem causa, uma vez que a causa foi devidamente exposta na sentença; não há fundamentação para a redução ou majoração da compensação por danos morais arbitrada.
IV. Dispositivo
4.1. Recursos inominados conhecidos e não providos. Sentença mantida em todos os seus termos. Recorrentes condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei no 9.099/1995).
_________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, “caput”, § 3o, incisos I e II; CPC, art. 373, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp no 1846222/RS Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 13/08/2020.